Tribunal: TJSP
Processo: 1010564-90.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR QUE AFIRMA TER SIDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR "TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA", QUANDO O IMÓVEL JÁ LHE HAVIA SIDO ENTREGUE, ATRIBUINDO OMISSÃO À RÉ QUANTO A NÃO TER COMUNICADO O AGENTE FINANCEIRO ACERCA DA CONCLUSÃO DA OBRA, O QUE TERIA DADO CAUSA À COBRANÇA DA REFERIDA TAXA. SENTENÇA QUE DECLAROU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM VIRTUDE DE NÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR QUE AFIRMA TER SIDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR "TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA", QUANDO O IMÓVEL JÁ LHE HAVIA SIDO ENTREGUE, ATRIBUINDO OMISSÃO À RÉ QUANTO A NÃO TER COMUNICADO O AGENTE FINANCEIRO ACERCA DA CONCLUSÃO DA OBRA, O QUE TERIA DADO CAUSA À COBRANÇA DA REFERIDA TAXA. SENTENÇA QUE DECLAROU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM VIRTUDE DE NÃO RECONHECER COMO CARACTERIZADO ATO ILÍCITO.
APELO DO AUTOR EM QUE SUBLINHA O FATO DE O CONTRATO EXPRESSAMENTE PREVER QUE A "TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA" SOMENTE PODERIA SER COBRADA DURANTE A CONSTRUÇÃO, DE MANEIRA QUE O JUÍZO DE ORIGEM NÃO CONSIDEROU OU NÃO BEM VALOROU O CONTEÚDO DA CLÁUSULA CONTRATUAL, COMO TAMBÉM NÃO TERIA DISTINGUIDO A "TAXA DA EVOLUÇÃO DE OBRA" DE OUTROS ENCARGOS, ESTES SIM INCIDENTES APÓS A ENTREGA DAS CHAVES.
APELO INSUBSISTENTE, CONTUDO. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA DE UMA "TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA", SENÃO QUE ENCARGOS RELATIVOS A JUROS E À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, AMBOS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR APURADO NO MÊS, ENCARGOS COBRADOS, POIS, DURANTE A CONSTRUÇÃO, PREVENDO O CONTRATO, OUTROSSIM, A COBRANÇA DE OUTRO TIPO DE ENCARGO, O DA PRESTAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO E JUROS APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS, ENCARGO ESTE QUE FOI LEGITIMAMENTE COBRADO DO AUTOR A PARTIR DA AMORTIZAÇÃO OCORRIDA EM NOVEMBRO DE 2019, APÓS A ENTREGA DAS CHAVES EM JULHO DAQUELE ANO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO